Tribunal: TJES
Processo: 5000050-25.2022.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000050-25.2022.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: GENESIO MARTINS FERREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MULTA POR CANCELAMENTO DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGIÃO DO AUTOR. CANCELAMENTO DA MULTA E DÉBITOS CORRELATOS AO SERVIÇO NÃO PRESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 8.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000050-25.2022.8.08.0016

Recorrente: OI MÓVEL S/A

Recorrido: GENESIO MARTINS FERREIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7504745).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
OI MÓVEL S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que não há falha na prestação do serviço, posto que a cobrança de multa é lícita em decorrência do cancelamento do serviço;
c)
que a negativação é devida;
d)
a inexistência de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado
;
e)
que o presente recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se é devida a cobrança de multa fidelizatória e débitos em razão da solicitação de cancelamento do contrato de telefonia e se houve falha na prestação dos serviços pela empresa recorrente, passíveis de indenização por danos morais.

Em que pese as alegações da parte recorrente, sigo o entendimento do juízo
a quo
no que tange à evidente ilicitude na cobrança da multa e débitos relativos ao pedido de cancelamento do serviço pelo recorrido e consequente negativação de seu nome nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, isto porque a parte recorrente não logrou êxito na comprovação de existência de cobertura do serviço contratado na localidade onde o consumidor/recorrido tem seu domicílio
,
considerando que tal fato deu ensejo ao cancelamento da avença.

Com efeito, consoante acertadamente asseverado na sentença,
“[...] competia, obviamente, à requerida a prova de que o requerente gozava de plena cobertura dos serviços, bem como que, de fato, usufruir do plano contratado, ao contrário, colacionou aos autos telas sistêmicas anexadas à contestação, não sendo possível constatar, com a segurança necessária a legítima prestação dos serviços”
(
sic
– ID 7504734, negritei).

Desse modo, tenho que a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC)
, que demonstra a evidente falha na prestação do serviço, devendo responder
objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme disposto no artigo 14 do CDC.

Sendo assim, não deve prosperar a cobrança da indigitada multa e os débitos relativos ao serviço contratado e não prestado, devendo ser mantida a declaração de sua inexistência/exigibilidade, nos termos da sentença de 1º grau.

Por fim, em relação aos prejuízos extrapatrimoniais, é sabido que
a inclusão indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, configura, por si só, dano moral
in re ipsa
e, como tal, enseja a fixação de indenização por dano moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
OI MÓVEL S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)